Tribunal: TJES
Processo: 5000063-81.2019.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-81.2019.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A. e outros
RECORRIDO: OLENI GOMES MACIEL
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANO MATERIAL E MORAL. FALTA DE REPASSE DE VALORES DEVIDOS. NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUÍA UM CONTRATO COM A ADMINISTRADORA CIELO EM 2016 E APÓS ATUALIZAÇÃO DE SUA CONTA BANCÁRIA E CONSEQUENTE AVISO PARA A EMPRESA DESTA ALTERAÇÃO DEIXOU DE RECEBER O DEVIDO REPASSE DE SUAS COMPRAS, SITUAÇÃO QUE SÓ VEIO A PERCEBER QUANDO DECIDIU COBRIR UM CHEQUE NO FINAL DE OUTUBRO DE 2016, APÓS CONTATO COM A EMPRESA E COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FOI DESCOBERTO UMA FALHA NO CADASTRO QUE RESULTOU NA TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO PARA UMA CONTA EM OUTRO ESTADO, SITUAÇÃO QUE CAUSOU UM COMPROMETIMENTO POR PARTE DA CIELO EM REALIZAR NOVA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DEVIDOS, COMPROMISSO QUE NÃO FOI QUITADO PELA EMPRESA, DANDO MARGEM PARA DIVERSAS NOVAS LIGAÇÕES POR PARTE DO AUTOR, QUE NÃO FORAM ATENDIDAS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENAR DEMANDADA EM PAGAR À PARTE AUTORA O VALOR DE R$5.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ ALEGANDO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL E INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
FALHA NO REPASSE DOS VALORES DEVIDOS. RESTOU EVIDENCIADO A FALHA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DA RECORRENTE QUE PARA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE USOU UM “PRINT” DE CADASTROS EM SISTEMA PRÓPRIO NO QUAL POSSUI TOTAL CONTROLE, NÃO APRESENTANDO NENHUMA PROVA INEQUÍVOCA DA QUITAÇÃO DE SUAS OBRIGAÇÕES. EXISTE, PORTANTO, A INCIDÊNCIA DO ATO ILÍCITO, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE, ALÉM DE QUE A SITUAÇÃO OCORRIDA COM A RECORRIDA, VISTO SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL E A NECESSIDADE DO CRÉDITO, NÃO PODE SER CONFIGURADA COMO MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO, RESTANDO DESTA FORMA COMPROVADO O DANO MORAL. NO REFERENTE AO EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO, INEXISTINDO DEMONSTRAÇÃO CLARA E NEM INDÍCIO DE QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO CAUSARIA DANO IRREPARÁVEL AO RECORRENTE, INDEFIRO O PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)